Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), por ter, em conjunto com outro indivíduo não identificado, subtraído diversos bens de um estabelecimento comercial, após arrombar uma parede para acesso ao local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; e (ii) analisar a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e eventual redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito resta comprovada por meio da ocorrência policial, laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos nos autos.
4. A autoria é confirmada pelo reconhecimento do réu nas imagens das câmeras de segurança, bem como pelo conjunto probatório que indica seu envolvimento direto na prática do crime.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo é mantida, pois há elementos técnicos que indicam arrombamento recente, além de depoimentos que corroboram essa circunstância, sendo desnecessária a realização de exame pericial quando outros meios de prova são suficientes para demonstrar a qualificadora.
6. A qualificadora do concurso de pessoas também é mantida, uma vez que as provas apontam a atuação conjunta do réu com outro indivíduo para a prática do delito.
7. A dosimetria da pena observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os antecedentes criminais do réu e a reincidência, o que justifica a fixação da pena final e do regime inicial semiaberto.
8. A fixação de valor mínimo de reparação dos danos à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é proporcional e adequada ao prejuízo suportado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova quando não for possível a realização de exame pericial, em razão do conserto do local rompido.
2. A configuração do concurso de pessoas independe da identificação de todos os envolvidos, desde que haja provas da atuação conjunta.
3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é cabível quando demonstrado o prejuízo à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. A dosimetria da pena deve observar os antecedentes criminais do réu e sua reincidência, sendo legítima a fixação do regime semiaberto quando presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, I e IV; 33, §§ 2o, “b”, e 3o; 59; 91, I. CPP, art. 387, IV.